Tribunal: STF
Processo: ARE 979803
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 e 660. ISS. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG).



    II – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da repercussão geral.



    III – Concluir pela não incidência do ISS demandaria o necessário reexame dos fatos e provas nos quais se baseou o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto na Súmula 279/STF.



    IV – Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já apreciou recurso especial interposto pela parte agravante.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.